Tribunal: TJMT
Processo: 0000481-53.1995.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000481-53.1995.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DIRCEU GOMES (RECORRIDO), DARCI DA SILVA CARRARA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRCEU GOMES - CPF: 332.082.479-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL] – DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
–
TRANSCORRIDOS MAIS DE 20 (VINTE) ANOS DESDE A DECISÃO DE PRONÚNCIA, SEM A SUPERVENIÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DO LAPSO PRESCRICIONAL
–
IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
– PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA
– PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Impede-se o almejado reconhecimento da imprescritibilidade do delito de homicídio qualificado, notadamente porque a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis tão somente os crimes de racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, consoante dispõe o art. 5º, incisos XLII e XLIV, da Carta Magna.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

DIRCEU GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, no bojo da ação penal n.º 0000481-53.1995.8.11.0002,
julgou extinta a punibilidade
de
DIRCEU GOMES
em relação ao delito de homicídio qualificado, à conta da ocorrência da
prescrição em abstrato da pretensão punitiva

estatal
, nos termos do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. I, c/c art. 117, inc. II, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
199590197, o i. órgão ministerial pretende a
reforma do r.
decisum
para que seja afastada a incidência da prescrição
,
porquanto afirma que
“os crimes contra a vida têm a marca da imprescritibilidade frente ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico-constitucional e convencional” sic.
Por fim,
prequestiona
a matéria impugnada.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
199592150,
o recorrido
Dirceu Gomes
, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, rechaça os argumentos da acusação e pugna seja negado provimento ao recurso.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
199592151
, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID 202192153, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta e, da r
espectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez que estão presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No caso em apreço, o réu
Dirceu Gomes
foi
denunciado
como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, diante da existência de fortes indicativos de que, na data de 21/09/1994, no interior da residência situada na Rua SD, casa n.º 20, no bairro Parque do Lago, na cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, efetuou vários disparos de arma de fogo em face de
Darci da Silva Carrara
, produzindo-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte (ID 199590184 – págs. 04/06).

A
exordial acusatória foi devidamente recebida
em
12/12/1994
(ID 199590186 – pág. 12), mesma ocasião em que decretada a prisão preventiva do recorreido; ao que se seguiu a instrução criminal da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, ao final da qual, no dia
03/09/2003
, a d. autoridade judiciária de primeira instância proferiu a sentença de ID 199590189 – págs. 10/14, por meio da qual
Dirceu Gomes
restou
pronunciado
, a fim de ser submetido à julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nada obstante expedidas sucessivas missivas a fim de intimar o réu acerca da decisão de pronúncia e efetuar sua prisão preventiva, este
não fora localizado
, consoante se observa do Relatório de Investigação n.º 266/2019, registrado sob o ID 199590190 – pág. 41, datado de
23/09/2019
; tendo os autos permanecido em arquivo provisório.

À vista disso, no dia
04/12/2023
, após analisar minuciosamente os autos, o MM. Juiz
a quo
pronunciou a prescrição propriamente dita da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do réu
Dirceu Gomes.

Por apego à clareza, transcrevo a seguir a íntegra do aludido
decisum
:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de
DIRCEU GOMES,
imputando-lhe a prática da infração penal tipificada no
art. 121 § 2°, II e IV.

A denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 1994 (117266430), ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado.

O acusado não foi localizado para citação pessoal, todavia, o processo seguiu seu curso regular, nos termos do procedimento do rito especial do Tribunal do Júri vigente antes da reforma processual do ano de 2008.

Ao final da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, o acusado foi prounciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, III, do Código Penal,
na data de 03 de setembro de 2003 (id. 117268143).

Desde então, os autos permanceram em arquivo provisório, aguardando o eventual cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado ou, em último caso, o decurso do prazo prescricional.

Por meio da petição de id. 130177721, o Ministério Público manifestou contrário o reconhecimento da prescrição (id. 130177721)

É o que merece ser relatado.

Decido.

Analisando detidamente os autos, de fato, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, conforme dicção do art. 109, caput, do Código Penal, “
a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime”,
que, no caso dos autos, é de 30 (trinta) anos, prescrevendo, portanto, em 20 (vinte) anos, nos termos do inciso I, do mesmo dispositivo legal. Neste contexto, desde o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a decisão de pronúncia proferida em 03 de setembro de 2003 (id. id. 117268143), decorreu lapso superior à 20 (anos) anos, de modo que é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
DIRCEU GOMES
, o que faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso I, c/c art. 117, inciso II, todos do Código Penal. Nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para finalidade exclusiva de ser intimada da presente sentença, caso não haja advogado constituído.
Recolha-se o mandado de prisão expedido neste feito
.

Transitada em julgado esta sentença, procedam-se às baixas e

comunicações necessárias.

Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.”

Consoante relatado, a irresignação ministerial cinge-se à reforma do aludido pronunciamento judicial monocrático, argumentando, em síntese, que o crime de homicídio qualificado
“ofende o bem jurídico vida humana, que, por consequência, lhe confere a marca da imprescritibilidade”
sic – ID 199590197, pág. 05; motivo pelo qual entende ser de rigor o afastamento da incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal na hipótese, sob pena de violação aos princípios constitucionais da inviolabilidade do direito à vida, da dignidade da pessoa humana e da proteção judicial efetiva.

Contudo, a pretensão
não comporta
acolhimento.

E assim considero porque, nada obstante a reconhecida gravidade do crime doloso contra a vida que ora se analisa, é cediço que a Constituição Federal de 1988 e as demais normas de direito internacional assegurem aos indivíduos o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, inexiste previsão legal que confira ao crime de homicídio o caráter da imprescritibilidade.

A propósito, consta do art. 5º
, incisos XLII e XLIV, da Carta Magna, que apenas e tão somente a prática de
racismo
e a
ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito
, são considerados imprescritíveis.

Desse modo, inexistindo previsão legal que ampare a pretensão ministerial, e tendo em linha de conta que a sentença de pronúncia foi proferida na data de
03/09/2003
e desde então, transcorreu lapso temporal superior a 20 (vinte) anos sem que incidisse quaisquer das causas interruptivas previstas no art. 117 do CP, de rigor ratificar as razões de decidir do magistrado singular, mantendo-se a extinção da punibilidade do réu à conta da prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal.

O assunto, aliás, já foi debatido no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“[...] 7. No que concerne ao instituto da imprescritibilidade,
a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5º, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

8. O tratado internacional ratificado pelo Brasil, mas não internalizado nos termos do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, possui status de norma supralegal e deve ser compatibilizado com o princípio constitucional da legalidade.

9. O reconhecimento da prescrição de determinado delito pelo ordenamento jurídico nacional, ainda que reputado imprescritível em tratado internacional ratificado pelo Brasil, mas considerado norma supralegal no ordenamento jurídico interno (como é o caso do Pacto de San José da Costa Rica), não configura resistência ao cumprimento de decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou reticência em exercer o controle de convencionalidade, "porquanto a submissão à jurisdição da CIDH não prescinde da devida harmonização com o ordenamento pátrio, sob pena de se comprometer a própria soberania nacional
. A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil e justifica a Supremacia da CF na ordem interna
[...].”
(IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021). Grifei.

Em sendo assim, pelos motivos expostos neste voto, entendo ser descabida a pretensão ministerial, devendo, de outro lado, ser integralmente mantida a r. sentença objurgada.

Prequestionamento:

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo-se inalterada a r. sentença que
pronunciou a prescrição propriamente dita da pretensão punitiva
do Estado e extinguiu a punibilidade do réu
Dirceu Gomes
nos autos da ação penal n.º 0000481-53.1995.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024